Tribunal: STF
Processo: HC 243422
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Torres, advogado, em 2.7.2024, em benefício de Jailton José da Silva, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.418.484/RS, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido interposto pelo paciente o Agravo em Recurso Especial n. 2.418.484/RS. Em 8.9.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial. A decisão monocrática da Presidente foi ratificada pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que, em 19.10.2023, não conheceu do agravo regimental interposto. A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pelo Relator em 9.11.2023. Novo agravo regimental interposto foi desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal em 30.11.2023, em julgado com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INTEMPESTIVIDADE DO PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL, INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. NOVO CPC. INAPLICABILIDADE. 



    1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado. Por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 



    2. Tal recurso não se presta à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 



    3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, ‘o agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5º, Lei n. 13.105/2015). [...]. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu com outros de seus artigos, a norma especial da Lei n. 8.038/1990, que estabelece o prazo de cinco dias para o agravo regimental’ (AgRg no HC n. 767.465/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido”.



    Em 15.2.2024, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa, com fundamento nos Temas 181 e 339 da repercussão geral. Contra essa decisão a defesa interpôs agravo em recurso extraordinário, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, em 20.3.2024, pelo manifesto descabimento do recurso. A defesa interpôs novo agravo regimental, desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 25.6.2024, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DIANTE DE MANIFESTO DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. 



    1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, c/c os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do Código de Processo Penal, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário em processo penal só é cabível o agravo regimental, no prazo de 5 dias corridos. 



    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em tais casos configura erro grosseiro, resultando no não conhecimento do recurso e impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos da jurisprudência pacífica. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos após a publicação” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Conforme determinado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, certificou-se o trânsito em julgado em 26.2.2024.



    3. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega dever-se aplicar, na espécie, “o princípio da fungibilidade recursal, além de ser caso de aplicação da Súmula 727 do STF, sendo que o exame dos requisitos de admissibilidade e mérito da via extraordinária cabe ao Supremo Tribunal Federal e não ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de caracterização de usurpação de competência, caracterizando-se ato manifestamente ilegal, merecendo reparo desta Corte Suprema” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Argumenta que “o fundamento apresentado no acórdão recorrido de que ‘constitui competência própria do tribunal de origem aplicar o entendimento firmado nos demais casos idênticos ou semelhantes’ não constitui pura e simples justificativa para o fim de inviabilizar o seguimento da via extraordinária ora eleita, não podendo a referência através da referência de uma única jurisprudência colacionada se sobrepor aos ditames da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta que “existem julgados recentes proferidos por esta Corte do Supremo Tribunal, em casos de interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, que a nobre Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a remessa para Tribunal de origem para que fosse julgado o recurso interposto, admitindo a fungibilidade recursal – conversão do agravo em agravo regimental – ARE 1351078 – Relator Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “a) A concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de desconstituir o julgado, convertendo o Agravo em Agravo Regimental interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, concedendo-se a ordem e determinando-se que o respectivo recurso seja analisado seu mérito pela Corte do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), aplicando-se o princípio da fungibilidade e os ditames da Súmula 727 deste Supremo Tribunal Federal, a qual igualmente foi violada no caso concreto” (fl. 10, e-doc. 1). 



    4. Em 4.7.2024, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que a “questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso, encaminhe-se ao Relator” (e-doc. 6).



    5. Os autos vieram-me conclusos em 4.7.2024. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante juntou aos autos apenas a ementa do Habeas Corpus n. 580.911, impetrado em benefício do paciente, denegado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 15.9.2020, e de despacho proferido pelo Ministro Luiz Fux em 16.8.2021, na condição de Presidente deste Supremo Tribunal.



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011). 



    8. Pelos elementos juntados ao processo, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie.



    9. Busca-se, na presente impetração, a reforma do acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual ratificada a decisão do Ministro Og Fernandes, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, pois, “nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, admite-se a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo cabível o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    A presente impetração limita-se a pedido referente a aspectos formais de admissão recursal, ligados aos pressupostos recursais e à adequação da modalidade de agravo cabível à espécie, considerada a decisão negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo paciente com base nos Temas 181 e 339 da repercussão geral. 



    O impetrante nada questiona sobre o mérito da imputação que recai sobre o paciente. 



    O questionamento sobre pressupostos recursais, em alegada configuração de constrangimento ilegal, já foi objeto de análise por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 138.292, Relator o Ministro Marco Aurélio. 



    10. No acórdão impugnado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Og Fernandes, que, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do Código de Processo Civil), manteve a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto, por amoldar-se a espécie aos Temas 181 e 339 da repercussão geral. 



    11. As decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual ao Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 336 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. (...)



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.411.569- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber , Presidente, Plenário, DJe 19.4.2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE FIRMADOS SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o Recurso Extraordinário. 



    2. Inexiste previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao aplicar-lhe as diretrizes desta SUPREMA CORTE estabelecidas pela sistemática da Repercussão Geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.400.219-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2022).



    12. Este Supremo Tribunal também assentou que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário, com a aplicação da sistemática de repercussão geral, é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 



    1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 



    2. O ‘erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014’ (ARE 1282030-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.469.731-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 51.912-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Em vista de denegação de seguimento a apelo extremo ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil consubstancia evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Precedentes. 



    2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    3. Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC)” (ARE n. 1.278.664-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    13. Com fundamento nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema, não há, na espécie, ilegalidade ou teratologia no entendimento adotado no acórdão objeto da presente impetração.



    14. Não tendo o agravo inteprosto sido convertido em agravo interno (art. 1.042 do Código de Processo Civil), a decisão objeto desta impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal, que assentou aplicar-se a conversão do recurso extraordinário com agravo em agravo regimental no Tribunal de origem apenas aos agravos interpostos antes de 19.11.2009, quando havia controvérsia sobre o recurso adequado para impugnar a decisão pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral na origem.



    Na espécie em foco, o recurso extraordinário foi inadmitido em 15.2.2024, após este Supremo Tribunal ter assentado não caber recurso ou outra ação judicial para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE QUANDO INTERPOSTO APÓS 19/11/2009. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 22.104-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2016).



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.



    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. 



    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora